Tribunal: TJBA
Processo: 8007580-44.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007580-44.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: VALDIR CLAUDIO PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
PHILIPE PESSOA DA SILVA, ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. INSATISFAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Itaú Seguros S/A contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu o dever da seguradora de indenizar, afastando a alegação de má-fé do segurado quanto à omissão de doença preexistente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a alegação de má-fé do segurado na contratação do seguro, com o intuito de afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

2. O acórdão embargado explicita de forma clara e fundamentada as razões do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade nos pontos impugnados.

3. A decisão embargada destacou que a seguradora assumiu os riscos do contrato ao não exigir exames prévios e ao basear-se apenas na declaração pessoal de saúde do segurado, inexistindo, portanto, omissão quanto à discussão sobre a má-fé na contratação.

4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não se confunde com vício de omissão, não autorizando o acolhimento dos aclaratórios.

5. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao inconformismo com o julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento:

1. O julgador não está obrigado a responder de forma expressa a todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para o desfecho da controvérsia.

2. Embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à manifestação sobre fundamentos já enfrentados de forma suficiente

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR
os embargos de declaração opostos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09